Tribunal: TJSP
Processo: 0014753-72.2019.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000121983
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0014753-72.2019.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
VALDIR APARECIDO CELIDONIO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso
para deferir remição de oitenta (80) dias de pena - montante não impugnado pelo
Ministério Público - ressalvada existência de eventual falta disciplinar grave. v.u.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0014753-72.2019.8.26.0041 -Voto no 25.086
2
Agravo de Execução Penal no 0014753-72.2019.8.26.0041
Agravante: Valdir Aparecido Celidonio
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 25.086 Dig
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo
sentenciado VALDIR APARECIDO CELIDONIO, recolhido, atualmente, no
Presídio Especial da Polícia Civil, contra a respeitável decisão de fls. 259/260 dos
autos de origem, proferida pela MMa Juíza de Direito do DEECRIM 1 (São Paulo),
que indeferiu pedido de remição fundado na aprovação do agravante no ENEM
(Exame Nacional do Ensino Médio).
Recurso devidamente processado, com a decisão sido
mantida no douto Juízo de origem, manifestou-se o ilustre Procurador de Justiça
pela manutenção da respeitável decisão recorrida.
É o sucinto relatório.
Ao voto.
Incluído, pela última vez, no referido estabelecimento
penal em 10 de setembro de 2018, o exame em questão foi aplicado cerca de três
meses depois, em 11 e 12 de dezembro daquele ano.
Assim, não é desarrazoado supor que o paciente possa
ter estudado, por conta própria, ao longo desses noventa dias.
O fato de já possuir graduação superior também não
impede a retomada dos estudos, quer pelo longo tempo já decorrido desde o
bacharelado em Direito, quer ainda pela opção em matéria distinta, na área de
Tecnologia em Gestão Ambiental (fls. 51).
Ademais, o colendo Superior Tribunal de Justiça já se
pronunciou quanto ao cabimento da remição aos condenados já portadores de curso
superior (por todos e mais recentemente: Agravo Regimental no Recurso Especial no
1.673.847/SC, j. em 18/09/2018, relator o Ministro RIBEIRO DANTAS).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0014753-72.2019.8.26.0041 -Voto no 25.086
3
Tal como já asseverado por Sua Excelência, incabível
apenas o acréscimo de um terço (1/3) previsto no § 5o do artigo 126 da Lei de
Execução Penal.
Posto isso, meu voto é no sentido de prover o recurso e
deferir remição de oitenta (80) dias de pena montante não impugnado pelo
Ministério Público ressalvada existência de eventual falta disciplinar grave.
IVO DE ALMEIDA
Relator